Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712830-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: WARLLEY DAIVID DA SILVA MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB-DF 42.978 em favor de WARLLEY DAIVID DA SILVA MOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Recanto das Emas que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante e denunciado nos autos da ação penal no 2020.15.1.000293-7, por suposta infração ao artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva do acusado é desnecessária, por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que o mais adequado, na hipótese, diante da pandemia do Covid-19, e suas possibilidades de infecção aumentadas em razão da insalubridade do ambiente carcerário, seria a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, conforme Recomendação no 62/20, do CNJ. Pede, então, a revogação imediata da prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a regularidade da prisão preventiva do paciente e sua eventual substituição por medida cautelar diversa foram analisadas ontem, dia 21/05/2020, em julgamento de mérito do HC 0710996-49.2020.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, por unanimidade. A pretensão, portanto, constitui mera reiteração de pedido já julgado pelo Tribunal, sem adição de qualquer fato novo que justifique sua reapreciação nesta instância. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator